Tribunal: STF
Processo: Rcl 75589
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Iguape/SP em face de decisão proferida pela 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Recurso Inominado Cível nº 1000202-67.2024.8.26.0244, que teria inobservado o precedente da ADI 4.461 e o Tema 1150 da sistemática de repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que a autoridade reclamada “nega-se a observar decisão proferida por esse colendo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.461-AC), à medida que impõe à Administração Pública municipal a manutenção de servidores aposentados, garantindo-lhes direito adquirido a regime administrativo.” (eDoc 1, p. 6).



    Sustenta que, "resulta claro que, à medida que o v. acórdão reclamado deixou de reconhecer a sistemática violação à Tese 1.1501, fixada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, tenha direito a nele manter-se, garantindo-lhe direito adquirido a regime jurídico-administrativo, em manifesta inobservância ao decidido na ADI 4.461-AC." (eDoc 1, p. 8).



    Salienta que "com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que a parte reclamada passou a ocupar cargo público. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentada, está proibida de manter-se no mesmo cargo público, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade." (eDoc 1, p. 11).



    Requer seja cassada a decisão reclamada "determinando que a 6ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, na aludida Ação Declaratória n° 1000202-67.2024.8.26.0244, passe a observar o decidido na ADI 4.461-AC, para o fim de desconstituir o v. acórdão proferido em sede de recurso inominado (...)" (eDoc 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na presente reclamação, aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação de interpretação equivocada à controvérsia dos autos, tendo sido referido o Tema 1150 como fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Eis os fundamentos do ato reclamado apontado (eDoc 6, pp. 3-5):



    “(...) A respeito, o Tema 1150 do STF fixou a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    E o Tema 606 do STF dispõe: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6º." 



    No caso, a recorrente aposentou-se em 2017 e, como esclarecido pela recorrida, foi "mantida nos quadros da rede pública municipal de Iguape no mesmo emprego público em que se deu sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, porque até então era celetista" (fls. 107).



    (...)



    E o art. 37, § 14 da CF está assim redigido: "A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição." 



    Ocorre que consta do art. 6º da EC 103/2019: O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional." 



    Vê-se, pois, que não se aplica à hipótese o Tema 1150 do STF, pois não havia lei local de vacância do cargo ao tempo da aposentadoria pelo RGPS, tanto que a recorrente manteve a função até a presente data.



    A nova Lei Complementar Municipal 123 entrou em vigor somente em março de 2021 e previu a transposição ou transferência para o regime jurídico estatutário, dos empregados que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público.



    Todavia, a recorrente se aposentou em 2017, antes da entrada em vigor da EC 103/2019 e manteve o emprego público.



    Essa circunstância demonstra que a transposição para o regime estatutário prevista na LCM 123/2021, e dispensa prevista para dezembro de 2023, em função do rompimento do vínculo jurídico pela aposentadoria, fere o entendimento do Tema 606 do STF.



    Logo, não se trata de indevida manutenção de regime jurídico, mas preservação do direito adquirido da recorrente, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC 103/2019, que transformou o emprego público ocupado pela recorrente em cargo público e previu regime de vacância do cargo (art. 117, IV fls. ) decorrente da aposentadoria ocorrida em 2014.



    Por fim, a despeito da constitucionalidade da Lei Complementar Municipal 123/2021, reconhecida pelo órgão especial do TJ, a transposição de regimes, no caso da autora, enseja vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação do serviço público, ferindo igualmente o direito adquirido no regime de emprego público.



    (...)” (grifei)



     No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, registrando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Quanto ao Tema 1150 da repercussão geral, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo que inexistia previsão na lei local de vacância do cargo à época da aposentação, ocorrida antes da EC 103/19. 



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Registre-se, ainda, que a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam a decisão reclamada guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. 



    Prossigo a análise, porquanto também suscitada ofensa ao precedente fixado na ADI 4.461.



    No paradigma mencionado, esta Suprema Corte examinou a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil daquele ente federativo. O acordão restou assim ementado:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil do Estado do Acre. Conhecimento parcial. Improcedência do pedido. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: “Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”. (ADI 4461, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Nesse contexto, o caso em exame tratou de direito adquirido no contexto de aposentação perfectibilizada antes da EC 103/2019, submetida a regramento previdenciário específico, ao passo que o paradigma invocado versa sobre modificações no regime jurídico de servidores em atividade, em temática de reestruturação de plano de cargos, carreira e remuneração, hipótese distinta do objeto desta reclamação. 



    No ponto, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 54831 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma DJe 09.11.2022)



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito aos precedentes não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Corte de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC e, quanto à ADI 4.461, ausente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, a tornar inviável a via reclamatória. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente